Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725036-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por BANCO DO BRASIL, antes do julgamento dos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA, contra decisão de ID 34766997, proferida nos autos de ação declaratória com obrigação de fazer, em que contendem a ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO – AIP e o BANCO DO BRASIL. A decisão embargada postergou a análise quanto à admissão da ABPA como terceira prejudicada ou amicus curiae para a ocasião do julgamento do mérito da lide. Além disso, a decisão deferiu o pedido liminar para antecipar a eficácia da sentença, até o julgamento do recurso de apelação. Em seu recurso, a embargante pleiteia a reforma da decisão liminar. Aduz que cumpriu todos os requisitos para ser incluída como terceira prejudicada e que a análise posterior interfere no julgamento do mérito. Afirma que, com a decisão, “deixa o ilustre julgador de oportunizar importante participação qualificada nos autos, omitindo-se sobre os argumentos legitimamente propostos”. Por fim, pede a reconsideração da decisão (ID 35226428). Contrarrazões apresentada (ID 35561228) Por meio da decisão de ID 35968439, encaminhada via ofício a este TJDFT, o STJ sustou os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela. A ABPA e o Banco do Brasil requereram o declínio de competência para a Justiça Federal (IDs 35740446 e 35863435). A União se manifestou pela ausência de interesse na lide (ID 39165898). Em nova petição, o Banco do Brasil junta documentos que aduz serem suficientes para comprovar o interesse federal no feito e requer a expedição de nova intimação à União (ID 40811937). É o relatório. Decido. Em que pese o entendimento contrário do Banco do Brasil, a União foi clara ao manifestar o desinteresse na presente lide. Os documentos carreados aos autos na nova petição apenas corroboram os argumentos anteriormente expostos, de modo que não têm o condão de alterar o posicionamento da União. Cumpre ressaltar que, conforme manifestação da AGU, a União se resguarda no direito de ingressar no processo a qualquer tempo, caso entenda conveniente e repute necessário ao resguardo do interesse público (ID 39165898). Ante o exposto, incabível nova intimação à União quanto ao interesse na presente lide. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 10:18:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador